Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-82.2011.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA REPRESENTADO POR SUA CURADORA VERA OLIVEIRA DELUQUE
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
LUIZ CARLOS DA SILVA REPRESENTADO POR SUA CURADORA VERA OLIVEIRA DELUQUE

Número do Protocolo: 8597/2018
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIADE OBJETIVA DO DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXADOS DENTRO DO PRINCIÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE VALORES MANTIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇCA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
É inequívoco o dano moral sofrido pela vítima, policial civil, que foi alvejado por projétil de arma de fogo em serviço, cujas lesões deixaram sequelas irreversíveis que retiraram a capacidade laborativa do Autor.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Nas condenações a título de danos morais os juros fluem a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
LUIZ CARLOS DA SILVA REPRESENTADO POR SUA CURADORA VERA OLIVEIRA DELUQUE
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
LUIZ CARLOS DA SILVA REPRESENTADO POR SUA CURADORA VERA OLIVEIRA DELUQUE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença cumulada com Recursos de Apelação interposto por Luiz Carlos da Silva, representado por Vera Oliveira Deluque e pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Revisional cumulada com Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 539-82.2011.811.0006, julgou parcialmente procedentes os pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), forte no artigo art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento.
Outrossim, determinou o pagamento de sucumbência recíproca, na proporção de 70% para o ente público e 30% para o autor, fixando os honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação, nos termos do art.85, do CPC.
Revela o fato jurídico processual que Luiz Carlos da Silva, representado por sua curadora Vera Oliveira Deluqui, propôs a presente ação com o fito de condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização pelas lesões permanentes causadas ao primeiro requerente, policial civil, no exercício de suas funções, na data de 17 de junho de 2008.
Naquela data, por volta das 10 horas, o Autor, juntamente com o Investigador de Polícia Civil João Aquino de Lavor, foram atender uma ocorrência de ameaça com porte ilegal de arma de fogo, em desfavor da pessoa de Luís da Maia Filho, sendo que este atendimento resultou na morte de João (Certidão de Óbito fl. 43) e na lesão gravíssima de Luiz Carlos da Silva, vitimado por projétil de arma de fogo na região temporal direita, com perda de massa encefálica e lesão no globo ocular esquerdo (fl. 49).
As lesões causadas deixaram as sequelas, de modo que Luiz Carlos da Silva não possui condições de deambular ou realizar atividades fisiológicas por conta própria (fls. 48/58).
Em suas razões, o primeiro Apelante argumenta que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de fundamentação, tendo ainda violado os artigos 489, incisos II e IV do CPC/2015, bem como dos artigos 205, 206 e 212 inciso II do Estatuto da Polícia Civil.
Sustenta que o dever de indenizar do Estado de Mato Grosso advém da sua responsabilidade objetiva, cabendo a ele comprovar eventuais excludentes dessa responsabilidade.
Assevera que perfaz o direito a promoção funcional em razão da invalidez permanente, e que o valor fixado a título de danos morais deve ser aumentado, visto que em casos semelhantes, os tribunais pátrios têm fixado valores maiores como R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Com essas considerações requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (fls. 243/282).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso Adesivo de Apelação interposto pelo Recorrente e pela reforma da decisão de primeiro grau para afastar o direito a indenização por danos morais (fls. 284/293).
O Estado de Mato Grosso apresentou apelação alegando que a sentença merece ser reformada no que tange a indenização que foi fixada.
Assevera que a questão abordada nos autos não se refere aos danos causados a terceiro por agente público, mas de danos que tenham sido causados a este, o próprio agente, em decorrência do exercício de sua função por acidente de trabalho.
Alega, ainda, que a indenização por dano moral deve ser reduzida, vez que fixada em valor que não corresponde aos entendimentos dos tribunais pátrios.
Nesse sentido, requer a reforma da sentença exarada para afastar o direito a indenização por danos morais (fls. 289/299).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de Apelação Cível e em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada (fls. 305/314).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença cumulada com Recursos de Apelação interposto por Luiz Carlos da Silva, representado por Vera Oliveira Deluque e pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Revisional cumulada com Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 539-82.2011.811.0006, julgou parcialmente procedentes os pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), forte no artigo art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento.
Ressai dos autos que Luiz Carlos da Silva, representado por sua curadora Vera Oliveira Deluqui, propôs a presente ação com o fito de condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização pelas lesões permanentes causadas ao primeiro requerente, policial civil, no exercício de suas funções, na data de 17 de junho de 2008.
Naquela data, por volta das 10 horas, o Autor, juntamente com o Investigador de Polícia Civil João Aquino de Lavor, foram atender uma ocorrência de ameaça com porte ilegal de arma de fogo, em desfavor da pessoa de Luís da Maia Filho, sendo que este atendimento resultou na morte de João (Certidão de Óbito fl. 43), e na lesão gravíssima de Luiz Carlos da Silva, vitimado por projétil de arma de fogo na região temporal direita, com perda de massa encefálica e lesão no globo ocular esquerdo (fl. 49).
As lesões causadas deixaram as sequelas, de modo que Luiz Carlos da Silva não possui condições de deambular ou realizar atividades fisiológicas por conta própria (fls. 48/58).
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
(...) Fundamento e Decido.
(...) Pois bem.
Na espécie sub judice, patente a omissão ilícita do Estado que deixou de fornecer ao autor, investigador de polícia civil, as condições necessárias de proteção para normal desenvolvimento de suas atividades funcionais.
Dos autos, é incontroverso que o falecido JOÃO AQUINO DE LAVOR e seu colega LUIZ CARLOS DA SILVA, ambos investigadores de polícia, foram chamados para atender ocorrência na Vila Boa Vista, onde, supostamente, a pessoa de Luiz da Maia Filho estaria portando arma de fogo e ameaçando pessoas da região. Ao chegar no local dos fatos, o IPC LUIZ CARLOS pediu ao suspeito que levantasse a camisa para demonstrar se portava ou não arma de fogo. Irritado com o questionamento, o suspeito ingressou dentro de sua residência e retornou com arma em punho, desferindo tiros que alvejaram o requerente na região temporal (fl. 49), deixando-o em estado vegetativo (fls. 55, 58 e 59) e mataram a vítima JOÃO AQUINO.
Como já referido, o policial civil foi atingindo ao exercer o seu ofício, durante abordagem a terceiro. Suas lesões são decorrência de disparo de arma de fogo na região temporal. Em que pese ter sido a ação, que culminou nas lesões gravíssimas ao autor, praticada exclusivamente por terceiro, é fato notório que o Estado é omisso quanto ao treinamento efetivo de seus agentes e oferecimento de equipamentos de segurança modernos e adequados, como colete a prova de tiros, deixando-os, a maioria das vezes, jogados a própria sorte durante o exercício de sua profissão.
Nesses termos, tem-se que a culpa do ente estatal está demonstrada, na medida em que negligenciou a atividade policial, ao deixar de oferecer as condições necessárias de proteção para normal desenvolvimento de suas atividades funcionais, contribuindo para a ocorrência do infortúnio.
(...)
Constatada negligência estatal quanto ao dever de segurança e fiscalização, resta configurada a responsabilidade do Estado na sua versão subjetiva.
Relativo aos danos, não se observa no caso prejuízo de ordem material, reivindicado na forma de progressão funcional, nos termos da LC n.º 407/10.
Isso porque para se ter direito à progressão vertical ou horizontal, competiria ao requerente fazer prova do preenchimento dos requisitos legais, a teor dos artigos 145 e ss. da citada LC 407/10, o que evidentemente não fez, impondo-se o indeferimento por ausência de provas, na forma do art. 373, I CPC.
Quanto aos danos morais não se precisa tecer maiores considerações, já que resultou em lesões gravíssimas e irreversíveis ao servidor.
Por certo que se encontrar em estado vegetativo com 35 anos de idade (fl. 59) gera grandes impactos morais e financeiros ao requerente e seus familiares. Trata-se de dano moral in re ipsa. Os prejuízos são presumíveis diante a situação extrema. Assim, comprovada a culpa e nexo de causalidade entre a conduta deste e o evento danoso, cabível a condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Concernente ao arbitramento do dano moral, é do magistério de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 2ª edição, 1999, “Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.” (p. 43).
Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento, o montante a compensar o dano moral fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte ré em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.
(...)

Destarte, tenho que o equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) apresenta-se adequado para compor juridicamente a lesão sofrida pelo autor.
Registro, por oportuno, que nenhuma quantia poderá restituir a saúde do de cujus e o direito de convivência, que não é o que se pretende com a reparação. A importância arbitrada serve para dar algum alívio financeiro, ajudando-o a enfrentar o futuro tolhido pelas consequências nefastas do episódio.
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), forte no artigo art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”);
(b) Isenção de custas;
(c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 70% para o ente público e 30% para o autor, fixo os honorários advocatícios, que, à vista do trabalho desenvolvido, estão moderadamente arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art.85, do CPC;

(d) Processo sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 475 CPC;
(...)
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelo Autor/Apelante, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei nº 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 80.000,00 oitenta mil reais), para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Noutro giro, em que pese no mérito, o Apelante entenda que a sentença não restou devidamente fundamentada, entendo que tal alegação não deve prosperar.
Estabelece a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que:
"IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"
O presente dispositivo preconiza o dever ínsito ao Poder Judiciário de devidamente motivar suas decisões.
Nesse descortino, como forma de fazer valer a observância do supramencionado preceito fundamental e, ainda, com o objetivo de aprimoramento da exigência de fundamentação das decisões emanadas por este poder, consagrou o legislador no Novo Código de Processo Civil, o artigo 489, § 1º, que aduz, em síntese, algumas situações que ensejam a nulidade da decisão por serem consideradas, objetivamente pela lei, insuficientemente fundamentadas, senão vejamos:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Todavia, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça assentou:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89)
No que tange ao requerimento de promoção, verifica-se que o Autor não detém os requisitos necessários, sendo a demonstração destes, imprescindíveis ao êxito do pedido. Veja-se:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA - POLICIAL MILITAR - PRAÇA - PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROMOÇÃO AUTOMÁTICA - INVIABILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A omissão estatal na oferta do curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há que se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente.
2. Ademais, inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1002608-89.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).
Em Remessa Necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos por Luiz Carlos da Silva, representado por Vera Oliveira Deluque e pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária, retifico a sentença para determinar que os juros fluam a partir da data do evento danoso, qual seja 17/06/2008 (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Outrossim, determino que os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR